Tribunal: STF
Processo: ARE 1270647
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO - FINSOCIAL/COFINS - EMPRESAS MERCANTIS- POSSIBILIDADE - EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS - CONSTITUCIONALIDADE DAS MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS. 1. A inconstitucionalidade das majorações de alíquota do FINSOCIAL para as empresas mercantis, comerciais e mistas, excedentes do percentual de 0,6% no ano de 1988 e 0,5% a partir de 1989 foi reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (RE 150.764 -1 -PE). 2. Constitucionalidade do art. 28 da Lei n° 7.738/89 e das normas que elevaram a alíquota em até 2% da contribuição para as empresas prestadoras de serviços (RE 187.436/RS). 3. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições federais, o contribuinte poderá compensar esses valores com débitos referentes a contribuições da mesma espécie. Inteligência do art. 66 § 1° da Lei n° 8.383/91 c.c o art. 170 do CTN. 4. Possibilidade de compensação dos valores excedentes recolhidos a título de FINSOCIAL com parcelas vincendas da COFINS, contribuições da mesma espécie e que apresentam a mesma destinação constitucional. 5. No tocante à correção monetária dos valores pleiteados a título de compensação, a ser operada a partir dos recolhimentos indevidos, conforme enunciado na Súmula n.° 162 do C. Superior Tribunal de Justiça, devem ser utilizados os critérios e índices amplamente aceitos pela jurisprudência e consolidados na Resolução n.° 242/01-CJF. 6. Levar-se-á em conta a variação do IPC nos meses de janeiro de 1989, março e abril de 1990 e fevereiro de 1991, respectivamente nos percentuais de 42,72%, 84,32%, 44,80% e 21,87%. 7. Por força do disposto no art. 39, § 4°, da Lei 9.250/95, a partir de 01° de janeiro de 1996, aplica-se a SELIC de forma exclusiva sobre o valor do crédito tributário expresso em reais, ou seja, sem a utilização concomitante de outro índice, seja a título de juros ou correção monetária. 8. Ressalvado o direito da autoridade administrativa em proceder a plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, exatidão dos números e documentos comprobatórios, "quantum" a compensar e do procedimento adotado com os termos da Lei n° 8.383/91.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 156, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) não merece acolhida a pretensão do provimento jurisdicional pelas empresas prestadoras de serviços, em razão da ausência de crédito a ser compensado, admitindo-se a compensação exclusivamente para as empresas mercantis, comerciais e mistas, sendo de rigor o reconhecimento do direito destas de, ao proceder à compensação pretendida, não se submeter às restrições impostas por ato administrativo expedido com a finalidade de regulamentar a aplicação da lei, observados os critérios delineados nesta decisão. 
    (...)
    Ante o exposto, nego provimento à apelação da União Federal e dou parcial provimento à apelação da autora e à remessa oficial para julgar improcedente o pedido quanto às empresas M Gonçalves Publicidade Ltda e Interjob Comunicações e Informática Ltda por tratarem-se de empresas prestadoras de serviços (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confira-se, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: ARE 1.196.411/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/4/19. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente